Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-36.2022.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. Apontamento de omissão. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. Configuração. Vício sanado. Omissão declarada. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados por equidade, em virtude do baixo valor da causa (R$ 1.000,00). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESSE FIM.